Tribunal: TJPA
Processo: 0803778-51.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803778-51.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ-SEAD/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR/CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. PENALIDADE APLICADA COM BASE NO ART. 87, INCISO III, DA LEI N.º 8.666/93. ÂMBITO NACIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA.

1 -
Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/93, suspende temporariamente os direitos da empresa em participar de licitações e contratar com a administração, e não se restringe ao ente federado sancionador, pois produz efeitos em relação a toda a administração, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como seus órgãos da administração direta e indireta;

2 -
In casu

não houve ilegalidade ou arbitrariedade no ato de inabilitação da impetrante, pois baseado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da existência de impedimento da empresa agravante licitar ou contratar com a administração pública, na forma do art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, portanto, caracterizada a impossibilidade da impetrante participar do pregão eletrônico em questão;

3 - A agravante não logrou êxito em comprovar de plano a
assertiva de cerceamento do direito de ampla defesa, sob o fundamento de ausência de intimação para se manifestar sobre a informação apresentada por outra concorrente de penalidade que lhe foi aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, pois as provas carreadas aos autos evidenciam que foram adotadas as medidas necessárias até a conclusão do procedimento com a decisão do recurso administrativo, inexistindo, portanto, nulidade por ausência de fundamentação, na forma do art. 93, inciso IX, da CF;

4 -
Os fundamentos da inicial de restrição ao direito de ampla defesa somente seriam válidos e influenciariam no desfecho da controvérsia, caso acolhida a tese principal de interpretação restritiva do art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, no sentido de que a penalidade de suspensão de licitar/contratar ficaria restrita ao âmbito do ente federado e do órgão especifico que aplicou a penalidade, o que não ocorre na espécie, onde é adotada a posição de abrangência geral no âmbito de toda a Administração, por conseguinte, desnecessária e irrelevante a manifestação da agravante sobre a penalidade aplicada pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, posto que a própria agravante admitiu que o motivo da inabilitação foi outra
penalidade aplicada pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro – MPT/RJ;

5 - Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 09 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATORA

Trata-se de AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

PROJEBEL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA
contra
ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, consubstanciado na eliminação da impetrante do lote 1 do certame licitatório consistente no pregão eletrônico n.º 002/2017/SEAD, relativa a contratação de empresa de prestação de serviço terceirizado de limpeza, conservação, higienização, de copeiragem, de telefonia, de cozinheiro, de portaria, de carreador/chapista, de recepção e jardinagem das instalações físicas e dos imóveis dos órgãos e entidades do Governo Estadual.

Esta Relatora proferiu a decisão monocrática, sob o fundamento de que a tese levantada na inicial é contrária a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça

sobre a interpretação do alcance da penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/ 93, pois aplicada a penalidade a empresa fica impedida de contratar com a administração pública no âmbito Municipal, Estadual e Federal, inobstante qual deles tenha aplicada a penalidade, diversamente do entendimento da impetrante, que pretendia interpretação restritiva para ser aplicada a restrição apenas no âmbito do ente aplicador da penalidade. Inclusive este Relatora transcreveu julgamento paradigmático da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Outrossim, consignou que não foi comprovado de plano o cerceamento de defesa alegado, consistente na suposta ausência de sua oitiva sobre “fato novo”, relativo a outra penalidade sofrida pela impetrante pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE.

Daí porque, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC/15.

A agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Aduz preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, pois teria comprovado a restrição do seu direito de defesa pela leitura da ordem cronológica dos fatos ocorridos, pois na fase de recurso administrativo, nas contrarrazões recursais, os demais licitantes não só refutaram os fundamentos da impetrante, como também apresentado “fato novo”, relativo a existência de outra penalidade aplicada a impetrante pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE, mas não teria sido ouvida sobre a matéria, antes da decisão final de inabilitação, que teria se fundamentado na referida informação nova

Diz que ingressou com pedido de reconsideração, mas a decisão foi mantida, portanto, afirma que comprovou a existência de violação a ampla defesa, e que não houve fundamentação sobre a matéria na decisão agravada, em violação ao disposto no art. 489, §1.º, do CPC15.

Na mesma linha, aponta que o cerceamento de defesa arguida teria ocasionado a nulidade do ato administrativo do pregoeiro que consignou sua inabilitação na licitação e foi homologado pela Administração.

Sustenta a inexistência de súmula ou julgamento em recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, com efeito vinculante para que fosse proferida decisão monocrática com base na sua jurisprudência, e invoca a existências de decisões do Tribunal de Contas da União – TCU e do Conselho Nacional de Justiça, além da Procuradoria do Trabalho da 1.ª Região, que seriam em sentido contrário ao posicionamento adotado, consignando que a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, incide somente em relação ao órgão ou entidade contratante.

Defende assim que havendo
dois órgãos igualmente idôneos (STJ e TCU) com interpretações possíveis, deveria ser prestigiada a ampla competitividade e que possibilite a contratação mais vantajosa para a administração por ser a menos onerosa, portanto, afirma que o ato de inabilitação foi abusivo e ilegal.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, prosseguimento com o julgamento do Mandado de Segurança pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-3034280.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 09 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

Em relação a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma do art. 93, inciso IX, da CF, entendo que a matéria se confunde com o mérito demanda, pois a preliminar arguida envolve reapreciação dos fundamentos de outros capítulos decididos, posto que as matérias encontram-se relacionadas, envolvendo a suposta suficiência dos fundamentos e provas apresentados, para demonstrar a existência de direito líquido e certo da impetrante a concessão da segurança, portanto, a matéria preliminar se confunde com o mérito e ambos devem ser apreciados em conjunto.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, pois os fundamentos apresentados não são hábeis a infirmar o convencimento desta Relatora sobre a matéria em discussão. Vejamos:

A controvérsia principal diz respeito a interpretação do disposto no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos seguintes termos:

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;”

A empresa agravante entende que deveria haver interpretação restritiva, para a penalidade abranger apenas o Ente Federado e o órgão especifico que aplicou a penalidade, invocando o disposto no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/ 93, além da definição estabelecida no art. 6.º, incisos XI e XII, da Lei n.º 8.666/93, além de decisões do Tribunal de Contas da União – TCU e do Conselho Nacional de Justiça sobre a matéria.

No entanto, inobstante a inexistência de súmula vinculante ou recurso repetitivo sobre a matéria, fato é que o Superior Tribunal de Justiça, competente para uniformização da interpretação de leis federais, na forma do art. 105, III, letra “C”, da CF, fixou entendimento diverso do defendido pela agravante, que entendo mais condizente com o princípio da moralidade administrativa, pois consigna que a penalidade estabelecida no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, impede a empresa de licitar/contratar
com a administração pública no âmbito Municipal, Estadual e Federal, conforme se verifica do precedente proferido em julgamento da Primeira Seção
, consoante os seguintes julgados:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA COM BASE NA LEI 8.666/93. DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GERENCIADO PELA CGU. DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI EM TESE E/OU ATO CONCRETO. DANO INEXISTENTE.

1. O prazo decadencial conta-se a partir da data da ciência do ato impugnado, cabendo ao impetrado a responsabilidade processual de demonstrar a intempestividade.

2. A Controladoria Geral da União é parte legítima para figurar em mandado de segurança objetivando atacar a inclusão do nome da empresa no PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, por ela administrado.

3. O writ impugna ato concreto, oriundo do Ministro dirigente da CGU, inexistindo violação de lei em tese.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/93, suspendendo temporariamente os direitos da empresa em participar de licitações e contratar com a administração é de âmbito nacional.

5. Segurança denegada.”

(MS 19.657/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013)

No mesmo sentido, temos ainda os seguintes julgados de órgãos fracionários daquela egrégia Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS EX NUNC DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: SIGNIFICADO. JULGADO DA PRIMEIRA SEÇÃO (MS 13.964/DF, DJe DE 25.5.2009). AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
É certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a sanção prevista no art. 87, III da Lei 8.666/1993 produz efeitos não apenas no âmbito do ente que a aplicou, mas na Administração Pública como um todo (REsp. 520.553/RJ, Rel. Min.

HERMAN BENJAMIN, DJe 10.2.2011).

3. A declaração de idoneidade não tem a faculdade de afetar os contratos administrativos já aperfeiçoados juridicamente ou em fase de execução, sobretudo aqueles celebrados com entes públicos não vinculados à autoridade sancionadora e pertencente a Ente Federado diverso (MS 14.002/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6.11.2009)

4.
A sanção aplicada tem efeitos apenas ex nunc para impedir que a Sociedade Empresária venha a licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo estabelecido, não gerando como consequência imediata a rescisão automática de contratos administrativos já em curso (MS 13.101/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Min. ELIANA CALMON, DJe 9.12.2008).

5. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1552078/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 08/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública
(MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

3. Agravo desprovido.”

(AgInt no REsp 1382362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017)

Assim, resta evidente que não houve ilegalidade ou arbitrariedade no ato de inabilitação da impetrante, pois baseado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre a existência de impedimento de licitar/contratar com a administração pública a empresa que sofre a penalidade prevista no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, inobstante o órgão aplicador da penalidade ou entende federado onde fica estabelecido, portanto, caracterizada a impossibilidade da impetrante participar do pregão eletrônico em questão.

É verdade que a impetrante também levantou a suposta existência de violação ao seu direito à ampla defesa, pois, na fase de recurso administrativo, nas contrarrazões recursais, os demais licitantes teriam juntado documento sobre a existência de outra penalidade aplicada a impetrante pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, que denomina de “fato novo”, e não teria sido intimada para se manifestar sobre o mesmo.

No entanto,
não logrou êxito em comprovar de plano sua assertiva, pois nada apresentou de prova neste particular e as provas carreadas aos autos evidenciam que foram adotadas as medidas procedimentais até a conclusão do procedimento com a decisão do recurso administrativo, ensejando a necessidade de dilação probatória incompatível com a via do Mandado de Segurança.

A
lém do que, a próprio agravante alegou que a razão da inabilitação no pregão eletrônico foi a
penalidade sofrida junto ao
Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro – MPT/RJ
e somente na fase recursal houve indicação de outra penalidade, aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, nos seguintes termos:

“
A decisão do pregoeiro que declarou a inabilitação da empresa Impetrante para participação no Pregão Eletrônico em referência, fundamentou-se, única e exclusivamente, na penalidade existente junto ao MPT/RJ
,
que determinou o impedimento de licitar ou contratar com a União Federal, por tempo determinado
.

Como consequência direta deste fato,
a signatária ateve-se a refutar o único argumento apresentado pela Administração Estadual, quer seja, a penalidade imposta pelo MPT/RJ.

Ocorre que, quando da apresentação de Contrarrazões ao Recurso Administrativo da Projebel, ora Impetrante, pelas demais empresas que participaram da licitação, além de questionarem a penalidade imposta pelo MPRT/RJ, as empresas apresentaram fato novo, alegando a existência de outra penalidade imposta à licitante, desta vez pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, que supostamente impossibilitaria a empresa de participar do certame estadual.

Ocorre que,
após análise da Impetrada, o Recurso Administrativo interposto foi julgado totalmente improcedente, mantendo-se a decisão da fase de habilitação, concluindo que a abrangência da penalidade imposta pelo órgão federal se estenderia para toda a Administração Pública, e não somente à esfera federal, e mais, fundamentando em sua decisão, a respeito da penalidade imposta pelo TRE/PA,
fato novo trazido em Contrarrazões pelas empresas licitantes, e sequer oportunizada a manifestação a respeito à Projebel,”

Ora, os fundamentos da inicial de restrição ao direito de ampla defesa somente seriam válidos e fariam diferença no resultado da controvérsia, caso acolhida a tese principal de interpretação restritiva do art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93, que a penalidade de suspensão de licitar/contratar ficaria restrita ao âmbito do Ente Federado e do órgão especifico que aplicou a penalidade, o que não ocorre na espécie, onde a posição adotada é de abrangência da União, Estados e Município e seus órgãos administrativos.

Daí porque, ainda que considerados os fundamentos da agravante, desnecessária seria a sua intimação para se manifestar sobre a penalidade aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA, posto que a inabilitação é motivada em outra penalidade, aplicada
pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro – MPT/RJ,
que não tem qualquer relação com a informação juntada pelo demais concorrentes, assim como é suficiente, por si só, para a inabilitação da impetrante, na forma do art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

Neste sentido, a própria agravante admite que apresentou defesa sobre a penalidade aplicada pelo Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro – MPT/RJ, conforme se verifica do trecho da inicial transcrito, negritado e sublinhado.

Por tais razões, não se cogita de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, em relação arguição de restrição a ampla defesa, pois a invalidação dos fundamentos apresentados decorre tanto da ausência de prova de ausência da inexistência de intimação, como também da rejeição da tese principal, que tornou prejudicada a alegação de necessidade de intimação do agravante, para se manifestar sobre a penalidade aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará – TRE/PA.

Por conseguinte, não se caracterizou a existência de restrição ao direito de ampla defesa pela absoluta desnecessidade da intimação arguida e inexistência de qualquer prejuízo neste particular.

Nestas circunstâncias, a inabilitação da impetrante não caracteriza diminuição da competitividade, muito menos óbice a escolha da proposta mais vantajosa para administração, conforme consignado na decisão agravada.

No mesmo sentido, também foi o parecer proferido no processo pela Excelentíssima Procuradora de Justiça, Tereza Cristina de Lima, consignando a inidoneidade da empresa penalizada e o impedimento de contratação com os entes federativos, inobstante a esfera do órgão que aplicou a sanção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, além do descredenciamento do SICAF, o que impede a impetrante de participar do pregão eletrônico n.º 002/2017/SEAD, e opinou pela denegação da segurança.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/06/2020